Tribunal: TJSP
Processo: 1502387-12.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Sentença desclassificatória - Recurso do Ministério Público pleiteando a condenação do réu pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas – Possibilidade – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Condenação do acusado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 - Recurso

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Sentença desclassificatória - Recurso do Ministério Público pleiteando a condenação do réu pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas – Possibilidade – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Condenação do acusado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 - Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502387-12.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MAICON DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público para condenar o réu MAICON DE
OLIVEIRA à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, bem como ao pagamento do montante equivalente a 680
(seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06.Comunique-se ao Juízo das Execuções.
Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502387-12.2019.8.26.0530 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1502387-12.2019.8.26.0530
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Apelante:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado:
MAICON DE OLIVEIRA
Voto:
28297
Tráfico ilícito de drogas – Sentença desclassificatória - Recurso do
Ministério Público pleiteando a condenação do réu pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas Possibilidade Conjunto
probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório

Materialidade e autoria devidamente comprovadas Condenação
do acusado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 -
Recurso ministerial provido.
Vistos.
Conforme informações contidas na denúncia e
no acervo probatório, no dia 16 de setembro de 2019, por volta das
13h40min, na Rua Campinas, no 30, Campos Elíseos, no município de
Ribeirão Preto, o apelado MAICON DE OLIVEIRA guardava e tinha em
depósito, para fins de tráfico, 06 (seis) pedras de crack, com peso de 8,460
gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Em sentença proferida pelo Juízo da 04a Vara
Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, o recorrido foi condenado à pena
de advertência sobre os efeitos da droga, com fulcro no artigo 28, inciso I, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502387-12.2019.8.26.0530 -Voto no
3
Lei 11.343/2006.
Inconformado, apela o Promotor de Justiça
pleiteando, em síntese, o afastamento da desclassificação da conduta do
acusado, com a respectiva condenação pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (fls. 132/142).
Bem processado o recurso, com apresentação
de contrarrazões (fls. 149/151), opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo provimento do recurso ministerial (fls. 164/175).
É o relatório.
O apelo ministerial merece provimento.
Depreende-se do conjunto probatório que, nas
circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, policiais militares, em
patrulhamento pelo local dos fatos, que é próximo à “Favela do Brejo”,
visualizaram o apelado agachado, o qual, ao avistar a equipe, empreendeu
fuga à pé, sendo acompanhado por um dos policiais pela Rua Guiana
Francesa e Rua Ribeirão Preto, até ser detido.
Em revista pessoal, nada ilícito foi encontrado
com o recorrido. Entretanto, no local em que ele estava agachado, na calçada,
foi encontrada uma balança de precisão e, sobre ela, uma pedra de crack. Ao
lado, ainda foi encontrada uma necessaire azul, contendo outras cinco pedras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502387-12.2019.8.26.0530 -Voto no
4
de crack, alguns farelos e a quantia de R$ 27,40, dividida em notas de cinco
reais, dois reais e moedas.
A materialidade do delito restou comprovada
diante do auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/02, boletim de
ocorrência de fls. 11/13, auto de exibição e apreensão de fls. 16/18, laudo de
constatação de fls. 24/26, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 73/75,
bem como das demais provas produzidas durante a instrução criminal.
Assiste razão ao membro do Ministério
Público para afastar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para
aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.
Os policiais militares RAFAEL RODRIGUES
DA SILVA e MAICON CARLOS DOS SANTOS relataram que realizavam
diligências pela região, em local conhecido como ponto de intenso tráfico de
drogas, quando viram um indivíduo agachado e mexendo em uma bolsa.
Afirmaram que, ao se aproximarem, o apelado tentou empreender fuga,
contudo, após ser perseguido por aproximadamente trezentos metros, foi
eficazmente detido. Disseram que, enquanto Rafael foi no encalço do
recorrido, o policial Maicon, ficou preservando o local onde o acusado foi
surpreendido inicialmente. Confirmaram que foi encontrada droga no interior
da mencionada bolsa (vide mídia).
Por sua vez, o réu MAICON DE OLIVEIRA
foi ouvido em sede extrajudicial, onde negou a prática do crime. Narrou que
havia um traficante no local, quem lhe vendeu a droga por R$ 5,00. Afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502387-12.2019.8.26.0530 -Voto no
5
que não estava na posse de nenhum cachimbo, pois o dispensou quando
correu. Disse que tentou se evadir porque ouviu alguém gritar “olha o bicho”
e, como todos correram, achou por bem tomar a mesma atitude (fl. 05).
Posteriormente, em juízo, reiterou a negativa,
declarando que usou o dinheiro das vassouras que havia vendido para
comprar crack. Afirmou que foi até a favela para comprar e usar crack.
Aduziu que o entorpecente era para seu próprio consumo (vide mídia).
Os policiais militares relataram, de forma
uníssona e segura, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo
apelado. Tais relatos apresentam riqueza de detalhes, são coerentes e estão em
perfeita sintonia com a prova colhida, inexistindo qualquer indício de que os
mesmos tenham sido mentirosos ou tivessem qualquer interesse em prejudicar
o recorrido.
Outrossim, inexistem nos autos elementos
que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei,
presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas
escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da
população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança necessária para
que assumissem tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito quando viessem
depor em juízo.
E,
quanto
às testemunhas policiais, a
jurisprudência já se posicionou:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502387-12.2019.8.26.0530 -Voto no
6
policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório reveste-
se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros
elementos probatórios idôneos” (HC 74.608-0, Relator: Celso de Mello, julgado
em: 18/02/97).
Comprovadas no caso, à saciedade, as
relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da
prova testemunhal, bem como a quantidade de entorpecentes, aliada à forma
profissional como estes estavam acondicionados.
Não há como manter a desclassificação do
delito, sendo imperiosa a condenação do acusado por tráfico de drogas, pois
fundada na prisão em flagrante, na apreensão dos entorpecentes e, ainda, nas
insuspeitas declarações dos policiais que o abordaram e efetuaram a prisão.
A quantidade da droga apreendida, bem como
a forma que estava embalada, pronta para ser entregue a terceiros, e, também,
o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão do entorpecente, são
suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.
Ainda, a condição de usuário não afasta, por si
só, a possibilidade de condenação pelo crime de tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502387-12.2019.8.26.0530 -Voto no
7
Nesse sentido, há o seguinte precedente do
STF:
“HABEAS CORPUS'. CRIME DE TRÁFICO DE
ENTORPECENTES (Art. 12 da Lei no 6.368/76). LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO E DE
CONSTATAÇÃO DEFINITIVO: PERITO ÚNICO: NÃO GERA NULIDADE PROCESSUAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA:
RÉU
PRIMÁRIO:
CONFISSÃO:
DECISÃO
BEM
FUNDAMENTADA. (...) 4. A circunstância de ser o agente considerado usuário ou dependente de
droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de
entorpecente, mormente quando comprovada a sua condição de traficante e a considerável
quantidade com ele apreendida: cerca de cinco quilos de cocaína. (...)” (HCML-73197/GO, T-2,
Rel. Min. Maurício Correa, DJ de 22-11-96, p. 45687 grifo do relator).
Ressalta-se que o crime de tráfico, previsto no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, abrange múltiplas condutas, bastando a
prática de apenas uma delas para sua caracterização, não sendo necessário
que o acusado seja pego comercializando o entorpecente.
Deste modo, mostra-se inviável a manutenção
da desclassificação do delito para a infração prevista no artigo 28 da Lei no
11.343/06, posto que a condição de usuário não tem o condão de
descaracterizar o crime do artigo 33 da referida norma.
Assim sendo, resta claro que as provas
carreadas aos autos são mais do que suficientes para embasar a condenação
do réu, pois revelou que este, efetivamente, praticou o delito de tráfico ilícito
de entorpecentes.
Dessa forma, analisado o mérito, passa-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502387-12.2019.8.26.0530 -Voto no
8
dosimetria da pena.
Na
primeira
fase,
considerando-se
as
circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base do apelado em
1/6 acima do patamar mínimo, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e
583 dias-multa, no valor mínimo legal, tendo em vista seus maus
antecedentes.
Em face da reincidência, majoro a reprimenda
em 1/6, restando definitiva em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680
dias-multa, no valor mínimo legal.
Já na terceira fase, incabível a redução da
pena conforme disposto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, tendo em vista a
reincidência do recorrido.
Por derradeiro, fixo o regime fechado para o
início do cumprimento da pena, diante da reincidência do acusado, conforme
expressamente previsto no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público para condenar o réu
MAICON DE OLIVEIRA à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento
do montante equivalente a 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor
mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Comunique-se ao Juízo das Execuções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502387-12.2019.8.26.0530 -Voto no
9
Após o trânsito em julgado, expeça-se o
mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator